Tribunal: TJES
Processo: 5001164-11.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001164-11.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e outros
RECORRIDO: MARIA LUCIA FELIX BULHOES DOS SANTOS e outros (2)
RELATOR(A
):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001164-11.2022.8.08.0012

RECORRENTE:

CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN e MARIA LÚCIA FELIX BULHÕES DOS SANTOS

RECORRIDO:

CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN e MARIA LÚCIA FELIX BULHÕES DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE:

ADRIANO CORREA DE MELLO

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA:
RECURSO INOMINADO.

DESISTÊNCIA DO CONSÓRCIO. TEMA 312 DO STJ. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR OS VALORES AO PARTICIPANTES PERMANECE AO FINAL DO PLANO. A MERA RESCISÃO DO CONTRATO NÃO GERA PARA O PARTICIPANTE O DIREITO À RESTITUIÇÃO IMEDIATA. A RESTITUIÇÃO DEVE OCORRER IMEDIATAMENTE APÓS O FINAL DO PLANO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação anulatória de negócio jurídico por vício de consentimento com indenização por danos morais ajuizada por
MARIA LÚCIA FELIZ BULHÕES DOS SANTOS
em face de
CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e AMINATELI REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI.

Em síntese, a parte autora alega que realizou o contrato de consórcio de um veículo no valor de R$40.890,00, tendo o preposto da requerida garantido que não haveria alteração no valor das prestações a serem pagas, bem como que esta seria contemplada em até 03 (três) meses.

No entanto, esta não foi contemplada na data prevista, e as parcelas que inicialmente eram no valor de R$479,63 foram para R$843,00, tendo a requerida justificado o aumento do valor das parcelas na alteração do valor do veículo, que passou a ser R$59.016,51.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto, na forma do art. 487, inc. I do CPC,
julgo parcialmente procedentes os pedidos autorais
para declarar nulas as cláusulas do contrato firmado entre as partes que preveem a retenção dos valores cobrados a título de cláusula penal para a hipótese de desistência do consorciado.

Outrossim, condeno as rés, solidariamente, na
devolução imediata da quantia paga pelo autor de 23.156,84 (vinte e três mil, cento e cinquenta e seis reais e oitenta e quatro centavos),
descontada a taxa de administração de forma proporcional ao período em que a autora esteve com o contrato ativo com a ré. A quantia a ser restituída deverá ser corrigida monetariamente pela taxa SELIC (STJ, AgInt no REsp 1752361) desde a data de desembolso das parcelas.

Com isso, dou por
meritoriamente resolvida a causa
, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC. [...]

Irresignados com a sentença proferida no ID n° 3212359, as partes interpuseram Recurso Inominado, argumentando, o requerido, ora primeiro recorrente, que em contratos firmados após a lei nº 11.796/08, a restituição dos valores pagos pelo consorciado se dá até o sorteio dos desistentes ou após a última assembleia consorcial, bem como requerendo que seja reconhecida a legalidade da cláusula penal e que a taxa de administração incida sobre o valor total do contrato.

Por sua vez, a autora requer a reforma da sentença para que seja restituído o valor integral pago, bem como para que a requerida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

É o relatório.

VOTO

De início, elucido que no momento irei aplicar o Tema 312 do STJ, sem prejuízo de alterar o meu entendimento posteriormente, visto que a jurisprudência ainda não está sedimentada sobre essa temática.

Trata-se de controvérsia acerca do momento em que se deve adimplir a obrigação de restituição das parcelas pagas pelo participante de grupo de consórcio, notadamente se deve ocorrer em até 30 dias i) após o término do prazo previsto no contrato para o encerramento do grupo correspondente ou ii) a partir da data de rescisão do contrato.

I) Na primeira hipótese, destaco que o STJ já firmou tese jurídica tendo como parâmetro a legislação anterior, a qual se aplicava aos contratos firmados sob a vigência da Lei 8.177/91:

Tema Repetitivo 312: “É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano”.

Inclusive, a Segunda Seção, responsável pelo julgamento que orientou a fixação da tese, em questão de ordem, decidiu limitar o julgamento à tese do recurso repetitivo considerando-se apenas a lei antiga (Lei n. 8.177/1991).

Portanto, havendo controvérsia sobre a obrigação de restituição de parcelas pagas por participante de consórcio regido pela legislação anterior, não vejo margem de discricionariedade para o juiz decidir contrariamente ao precedente qualificado, a menos que se adote a técnica da distinção (distinguishing) ou da superação (overruling) das premissas que levaram à edição da tese.

II) Para a segunda questão, tenho que, em se tratando de contratos firmados sob a vigência da nova lei (Lei nº 11.795/08), deve-se aplicar a literalidade da lei:

Art. 31. Dentro de 60 (sessenta) dias, contados da data da realização da última assembléia de contemplação do grupo de consórcio, a administradora deverá comunicar:

I – aos consorciados que não tenham utilizado os respectivos créditos, que os mesmos estão à disposição para recebimento em espécie;

Art. 32. O encerramento do grupo deve ocorrer no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, contado da data da realização da última assembléia de contemplação do grupo de consórcio e desde que decorridos, no mínimo, 30 (trinta) dias da comunicação de que trata o art. 31, ocasião em que se deve proceder à definitiva prestação de contas do grupo, discriminando-se:

I – as disponibilidades remanescentes dos respectivos consorciados e participantes excluídos;

II – os valores pendentes de recebimento, objeto de cobrança judicial.

§ 1º Os valores pendentes de recebimento, uma vez recuperados, devem ser rateados proporcionalmente entre os beneficiários, devendo a administradora, até 120 (cento e vinte) dias após o seu recebimento, comunicar-lhes que os respectivos saldos estão à disposição para devolução em espécie.

À luz da norma posta, a restituição deve ocorrer de imediato, após a comunicação de crédito do participante, a qual ocorre em até 60 dias da data da última assembleia do grupo.

Portanto, em alguma medida, a
ratio decidendi
que levou à construção da tese jurídica do Tema 312 do STJ aplica-se à controvérsia que diga respeito a contratos firmados sob a égide da nova lei, ou seja, a obrigação de restituir os valores do participante do grupo permanece ao final do plano.

A mera rescisão do contrato, portanto, não gera para o participante o direito à restituição imediata dos valores pagos.

Todavia, uma vez verificada a existência de crédito de consorciado ao final do plano, a restituição deve ocorrer de forma imediata, e não no prazo de 30 dias, uma vez que os artigos 31 e 32 da Lei 11.795/08 não fixou novo lapso temporal para a devolução.

III) Em relação à
taxa de administração
, conforme julgamento do STJ no AgInt no AREsp 1141328/DF, “
as administradoras de consórcio possuem liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei n. 8.177/1991 e da Circular n. 2.766/1997 do BACEN, não sendo considerada ilegal ou abusiva taxa fixada em percentual superior a 10% (dez por cento)”,
mas a situação comporta análise a partir das regras contidas no Código de Defesa do Consumidor e, uma vez violadas, possível é a interpretação distinta.

No caso, a dedução da taxa de administração limitou-se ao período em que o autor permaneceu no grupo, devendo ter sido calculado de forma proporcional sobre o valor efetivamente pago a título de cota do consórcio, e não sobre valor total das parcelas estipuladas no contrato, o que se coaduna com o entendimento jurisprudencial. Nesse sentido: “
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. BEM MÓVEL. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO, GRUPO JÁ ENCERRADO.
PERCENTUAIS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E MULTA CONTRATUAL DEVEM INCIDIR SOBRE O EFETIVAMENTE PAGO PELO CONSORCIADO DESISTENTE
. PAGAMENTO DE 10 PARCELAS
.” (TJRS. Recurso Cível, Nº 71009875857, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em: 30-03-2021).
Razão pela qual, a sentença
a quo

não padece de reforma quanto a isso.

IV) Quanto ao fundo de reserva, este não tem natureza de encargo contratual propriamente dito, porquanto os valores arrecadados não são revertidos em favor da administradora do consórcio. Ao contrário, serve para o cumprimento das obrigações do próprio grupo, na eventual inadimplência de um de seus participantes, não havendo que se falar em abusividade na sua cobrança. Neste ponto, vislumbro que
a sentença deve ser reformada
para determinar que
a restituição seja feita, porém ao fim do grupo, somente se houver saldo positivo, que será distribuído aos consorciados
, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ (REsp n.º 1.363.781/SP) e §2º, do art. 27 da Lei n.º 11.795/08.

V) Relativamente à cláusula penal
, incidente além da taxa de administração, em princípio, não se apresenta ilícita, pois tem como finalidade a compensação pela administradora pelos prejuízos gerados em face da retirada de consorciados. Entretanto, cumpre à Administradora de Consórcio comprovar cabalmente, o efetivo prejuízo causado pelo desistente do grupo consórtil, a fim de que seja reconhecido o seu direito à retenção de parte dos valores a serem restituídos para ressarcimento de despesas administrativas. No caso, não restando minimamente comprovado que ocorreram prejuízos ao grupo, na medida em que a mera desistência não basta para demonstrar tal situação,
confirmo a sentença que afastou a incidência da cláusula penal
.

Quanto ao recurso da autora, deve ser conhecido mas não provido, visto que esta não conseguiu comprovar nos autos que houve promessa de contemplação ou demonstrar os danos e abalos à sua moral, assim, entendo que não há se falar em indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

Diante dessas considerações,
CONHEÇO
dos recursos,

e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO

ao da requerente
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao do requerido
apenas para, mantendo-se os demais capítulos decisórios,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos
DETERMINANDO
:

a)

verificada a existência de crédito de consorciado ao final do plano
, a restituição
deve ocorrer de forma imediata, e não no prazo de 30 dias, uma vez que os artigos 31 e 32 da Lei 11.795/08 não fixou novo lapso temporal para a devolução
, ou a partir da contemplação da quota desistente, se ocorrer antes;

b)
o fundo de reserva deve ser restituído, ao final do grupo, apenas se houver saldo positivo;

Sem custas ou honorários advocatícios para o requerido (art. 55 da Lei n.º 9.099/95).

Condeno a requerente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia,
a exigibilidade de tais verbas em relação à
autora
em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.